Tribunal: TJBA
Processo: 8126435-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8126435-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCUS VINICIUS ROCHA GONZAGA Advogado(s):GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO ACUSATÓRIO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU, ORA RECORRENTE, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. ABSOLVIÇÃO CASSADA. PRETENSÃO ESPOSADA PELO PARQUET QUE REÚNE CONDIÇÕES DE LOGRAR ÊXITO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCALIDADE CONHECIDA COMO INTENSO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ENTORPECENTES. ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA. PRECEDENTES DO E. STJ. CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR NA HIPÓTESE SOB EXAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8126435-88.2025.8.05.0001, tendo como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Marcus Vinicius Rocha Gonzaga. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11